Tribunal: TJDFT
Processo: 0711471-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711471-82.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RAFAELLA FERNANDEZ MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: MILTON TEIXEIRA MARTINS JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: MILTON TEIXEIRA MARTINS JUNIOR EMBARGADO: MILTON TEIXEIRA MARTINS JUNIOR D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator